Tribunal: TJBA
Processo: 8003247-58.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003247-58.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA

APELADO: OLGA RIBEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTAÇÃO APOSTILADA – CONVENÇÃO DA APOSTILA DA HAIA – IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

O impedimento indevido de embarque em voo internacional, quando o passageiro apresenta documentação formalmente válida, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando o dever de indenizar.

Comprovados os gastos extraordinários suportados
pela
passageira em decorrência do impedimento do embarque, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais.

A negativa injustificada de embarque em viagem internacional, com frustração da programação da viagem e separação do casal por período considerável, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença quando observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003247-58.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e como apelados OLGA RIBEIRO SANTOS e ADRIANO CARNEIRO VITAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso
de apelação e
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator
.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V